Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736119-44.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0714818-72.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANDRE LUIZ BOARIN CZERNY DESPACHO Considerando-se que o comando jurisdicional de ID n° 168208812 (autos de origem) se limitou a determinar a intimação da parte agravante para que emendasse à Inicial, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, assemelhando-se, em tese, a mero despacho em sede de emenda à inicial. Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora